Tribunal: TJSP
Processo: 1014509-73.2022.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Acidentária – Lesões por esforços repetitivos em membro superior direito – Incapacidade laborativa não comprovada – Benefício acidentário indevido – Sentença de procedência reformada – Recurso oficial e apelo do INSS providos.

Dou provimento aos recursos oficial e autárquico, para julgar o pedido improcedente.